Tribunal: TJSP
Processo: 2154022-45.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Patente
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de omissão, obscuridade, contradição e pretendida infringência, afastadas. Embargos de declaração rejeitados.